Tribunal: TJDFT
Processo: 0703701-87.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INTIMAÇÃO. AJUSTE DO RECURSO PARA VIABILIZAR O CONHECIMENTO COMO AGRAVO INTERNO. DESCUMPRIMENTO. NÃO CONHECIMENTO DOS EMBARGOS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. JC GONTIJO. CONSTRUTORA E INCORPORADORA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. PROCESSAMENTO. REQUISITOS. PREENCHIMENTO. TEORIA MENOR. INCIDÊNCIA.
1. A agravante foi devidamente intimada para ajustar os embargos de declaração opostos contra a decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo, mas deixou o prazo transcorreu sem manifestação, o que inviabiliza o recebimento dos embargos de declaração como agravo interno. Diante disso, o recurso não pode ser conhecido.
2. A desconsideração inversa ou invertida da personalidade jurídica torna possível responsabilizar a empresa por dívidas contraídas pelos seus sócios e tem por requisito o abuso da personalidade jurídica, caracterizado por desvio de finalidade ou a confusão patrimonial (CPC, art. 133, § 2o; CC, art. 50).
3. Trata-se de medida excepcional, cabível quando se comprova que o devedor (pessoa física) utilizou-se da pessoa jurídica para resguardar bens de seu acervo pessoal a fim de esquivar-se de compromissos financeiros.
4. Apresentado o pedido de desconsideração da personalidade jurídica em consonância com o disposto no Código de Processo Civil, a instauração do incidente deve ser admitida para permitir, com maior amplitude, o exercício do contraditório e da ampla defesa. Precedentes deste Tribunal.
5. Embargos de declaração não conhecidos. Agravo de instrumento conhecido e não provido.